Tribunal: STF
Processo: HC 220373
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Maurício Ramos Thomaz, em benefício próprio, contra o Supremo Tribunal Federal.



    2. Em confusa petição, com manifestações de cunho político, o impetrante, que não é advogado, afirma pretender seja-lhe assegurado o direito de realizar “protesto em frente ao Supremo […] sem ser enquadrado como ato antidemocrático” (fl. 4, e-doc. 1).



    Este o pedido:



    “(...) como comunista inimigo da Direitona encabeçada pelo representante mais palatável da oligarquia e pelas ameaças provadas e sem cabimento do STF contra mim e favor inclusive de um delinquente requeiro habeas corpus preventivo não para atos antidemocráticos – sendo que democracia representativa é um conceito volátil – mas para atos pacíficos contra o STF como medida de direito” (fl. 11, e-doc. 1)



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. A presente impetração não pode ter seguimento válido neste Supremo Tribunal.



    Na espécie, a confusa petição inicial revela a sua inépcia. Não há clareza nos desarticulados fatos expostos nem demonstração mínima do que seria a ameaça à liberdade de locomoção do paciente. 



    Ademais, o pedido formulado está desacompanhado de qualquer documento. Sem dados passíveis de serem minimamente analisados, o presente habeas corpus não pode ter seguimento, por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.



    4. De se acentuar que, pela consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal, é incabível habeas corpus originário contra atos jurisdicionais das Turmas, dos Ministros ou do Plenário deste Supremo Tribunal, o que parece ser o caso. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA JULGADO DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSO DE EXTRADIÇÃO. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.091-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 7.6.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus coletivo. Constitucional. Processual Penal. Execução provisória. Impetração com objetivo implícito de impugnar decisão com a qual o próprio Plenário da Corte autorizou, em sede de repercussão geral, a execução provisória da sentença penal condenatória já confirmada em sede de apelação, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário. Impossibilidade. Incidência da Súmula nº 606. Precedentes. Regimental não provido” (HC n. 155.407-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Impetração contra julgado em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal denegou a ordem no HC nº 126.292/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki. Não cabimento. Incidência da Súmula nº 606, a qual não admite o habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra decisão de Turma ou do Plenário proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso. Precedentes. Regimental não provido” (HC n. 133.267-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 2.6.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DE AÇÃO PENAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma, ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes. II - Para impugnar ato do Relator que a parte entenda prejudicial ao seu direito, o Regimento Interno do STF prevê, em seu artigo 317, o recurso de agravo regimental. III - Agravo regimental em habeas corpus improvido” (HC n. 109.604-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.10.2011).



    5. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora